Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 9, II, DA LEI N° 11.101/2005. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA.

1.O art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 impõe limite à atualização do crédito a ser habilitado, o qual deverá observar a data do pedido de recuperação judicial.

2. Na espécie, o crédito a ser habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que já tenha sido fixada outra forma de atualização em momento anterior.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.